Tribunal: STF
Processo: AI 69520
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-06-15
Data de publicação: 1977-06-15

Ementa:
MATÉRIA TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DETERMINANDO CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA EM SENTENÇA NORMATIVA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 
Inexistência da alegada violação a dispositivo constitucional. 
Agravo regimental improvido.